Tribunal: TJSP
Processo: 9181208-85.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – Pensionista da antiga FEPASA – Pagamento das diferenças salariais da complementação da aposentadoria, com base na classe salarial 814, com acréscimo das gratificações e função de chefia – Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e aos recursos voluntários, e afastou a incidência da Lei no 11.960/09 - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.
(TJSP; Apelação Cível 9181208-85.2005.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/11/2020; Data de Registro: 15/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/11/2020

Data de publicação:

15/11/2020

Outros números:

4574175000

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Pensionista da antiga FEPASA – Pagamento das diferenças salariais da complementação da aposentadoria, com base na classe salarial 814, com acréscimo das gratificações e função de chefia – Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e aos recursos voluntários, e

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Pensionista da antiga FEPASA – Pagamento das diferenças salariais da complementação da aposentadoria, com base na classe salarial 814, com acréscimo das gratificações e função de chefia – Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e aos recursos voluntários, e afastou a incidência da Lei no 11.960/09 - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.